Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença, mesmo que de forma breve, não deixou de justificar o motivo que levou o Juízo ao indeferimento da petição inicial e o que formou seu convencimento para extinção do feito. Assim, estando presentes o motivo e fundamento que levaram o julgador ao seu convencimento, deve-se afastar a ocorrência da nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
2. No sentido de promover uma eficiência no processo, o CPC estabelece, no artigo 6o, o princípio da cooperação. O referido princípio não pode servir de justificativa para conceder à parte indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo. Preliminar de violação ao princípio da cooperação rejeitada.
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, consoante entendimento do julgador.
4.Não tendo sido atendida a emenda que determinou aos apelantes atender integralmente à determinação judicial de adequar a petição, sendo tais informações imprescindíveis à propositura da ação, escorreita a sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.
5. Precedentes: Acórdão 1780324, 07049743120238070012, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1738698, 07275118820228070001, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso desprovido.